Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016148-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCA CALIXTO DA SILVA - CPF: 650.802.201-63 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

APELADO(S):
FRANCISCA CALIXTO DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTO RELEVANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
Sudamerica
Clube de Serviços S.A. contra sentença da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, declarou a inexistência de débito, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte apelante para se manifestar sobre resposta apresentada pelo INSS configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documento relevante, especialmente quando se trata de elemento probatório determinante para o deslinde da controvérsia, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.
D
iante da ausência de intimação da parte apelante para manifestar-se a respeito do documento juntado.

5. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece o cerceamento de defesa em casos análogos, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para saneamento do vício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de manifestação da parte apelante.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de intimação da parte para manifestação sobre documento relevante aos autos configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.”

“2. É vedada a prolação de decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 437.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 15/05/2024; TJMT, Apelação Cível no 0003099-56.2016.8.11.0059, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Rondonópolis, que
julgou procedente o pedido inicial, o qual visava à declaração

de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais,
nos seguintes moldes:

“
Ex
positis,
julgo
procedente
o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante da cobrança denominada “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS S.A.”, objeto da lide. Condeno a ré a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que
pertine
ao contrato objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões recursais (ID. no
287301890)
, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares:

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
diante

d
a ausência de intimação
.

2.

Mérito Recursal:

2.1.
D
a indenização por danos morais - desproporcionalidade do quantum fixado.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
287301894)
, rebatendo as alegações da apelante, defende-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

APELADO(S):
FRANCISCA CALIXTO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se
de
Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial, o qual visava à declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais,
nos seguintes moldes:

“
Ex
positis,
julgo
procedente
o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante da cobrança denominada “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS S.A.”, objeto da lide. Condeno a ré a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que
pertine
ao contrato objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de intimação.

A parte Apelante sustenta que não foi devidamente intimada para se manifestar acerca da resposta apresentada pelo INSS, na qual se informou a inexistência de débitos vinculados ao benefício da parte autora, tendo sido intimada apenas a parte Apelada. Diante disso, alega cerceamento de defesa, por entender que restou prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo-se, assim, a regularidade do processo.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Apelante quanto à preliminar suscitada. Com efeito, a ausência de intimação da parte contrária acerca da juntada de documentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Na hipótese, verifica-se que apenas a parte Apelada foi devidamente intimada, não tendo ocorrido a intimação da parte Apelante
,
conforme consta na aba “Expedientes” no
PJe
:

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. 1 - Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil. 2. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais
insurgências.
Recurso não provido para anular a sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001074-29.2023.8 .11.0020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)

À vista disso
, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes prévia manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Trata-se da denominada vedação à decisão surpresa, que visa assegurar uma nova dimensão ao princípio do contraditório, conferindo às partes efetiva possibilidade de influenciar no convencimento do julgador.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

(TJ-MT 00030995620168110059 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)

Desse modo, restou evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença proferida. Tal vício processual exige o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte Apelante a devida manifestação sobre os documentos acostados aos autos.

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singe
la
, a fim de que seja concedido a
o
apelante o contraditório e a ampla defesa.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025